Tribunal: TJSP
Processo: 3000614-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Despacho inicial – Arbitramento por equidade de honorários advocatícios na hipótese de pagamento sem oposição de embargos – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 827 do CPC – Inaplicabilidade do disposto no art. 85, § 8o, do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.